Tribunal: TJSP
Processo: 1017768-71.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Considerando as peculiaridades do caso dos autos, (a) é se reconhecer ilícita a negativa da parte ré em fornecer energia ao imóvel rural ocupado pela parte autora, por não ter a parte autora diligenciado junto à Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes, a fim de obter certidão de autorização para instalação de serviço de energia elétrica em seu imóvel, condição necessária

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Considerando as peculiaridades do caso dos autos, (a) é se reconhecer ilícita a negativa da parte ré em fornecer energia ao imóvel rural ocupado pela parte autora, por não ter a parte autora diligenciado junto à Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes, a fim de obter certidão de autorização para instalação de serviço de energia elétrica em seu imóvel, condição necessária para novas instalações após o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, com aplicação "em áreas ambientais e protegidas, tanto nas unidades residenciais quanto nas vias públicas" e por se tratar de "prática [que] favorece a implantação e expansão de loteamentos clandestinos, contribuindo para o crescimento desordenado da cidade e para diversas formas de poluição ambiental", com estabelecido no termo em questão, (b) porque: (b.1) na espécie, o imóvel da parte autora esteja situação em loteamento irregular localizado em subárea de conservação ambiental – SCA, que não depende de licenciamento de órgão licenciados, como previsto no art. 58, da LE 15.913/2015, como reconhece a própria ré, e, em que já existe ocupação por outras pessoas e vizinho das parte autora já beneficiadas com a instalação de instalação de energia elétrica, sem prova de risco concreto para esses moradores, até mesmo porque inexiste notícia de providência da Municipalidade ou da parte ré de retirada desses moradores da área em que localizado o imóvel objeto da ação; e (b.2) o acesso à energia elétrica é direito público subjetivo de toda pessoa humana e a parte ré concessionária deve fornecer esse serviço público essencial, desde que haja viabilidade técnica à sua prestação, conforme julgados deste Eg. Tribunal de Justiça, inclusive deste Eg. 20a Câmara de Direito Privado.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reconhecida a ilicitude da negativa da parte ré em fornecer energia ao imóvel rural ocupado pela parte autora, de rigor, a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente em providenciar a instalação de energia elétrica no imóvel rural objeto da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00, até o limite de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, para a hipótese de descumprimento, com observação, para explicitar, de que a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito da parte ré, consistente na ilícita negativa da parte ré em fornecer energia ao imóvel rural ocupado pela parte autora, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A ilícita negativa da parte ré em fornecer energia ao imóvel rural ocupado pela parte autora, por si só, é fato ensejador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de RS7.590,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - Em se tratando de responsabilidade contratual, relativamente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por fato gerador posterior à vigência do Código Civil e anterior à vigência da LF 14.9052024, passa-se a adotar a orientação do julgado pela Eg. Corte Especial do STJ, no REsp n. 1.795.982/SP, e delibera-se que: (a) na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, (a.1) a Taxa Selic - a título de juros simples de mora (desde a data da citação) e de correção monetária (desde o arbitramento) – incide sobre o valor arbitrado a partir da citação; e (a,2.) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC; e (b) a atualização monetária da multa diária fixada deverá observar o disposto no art. 389, do CC, com redação dada pela LF 14.905/2024.
Recurso provido, em parte.